Tribunal: TJDFT
Processo: 0713533-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713533-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA ALVES ALLEYNE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CINTIA ALVES ALLEYNE contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, em sede de cumprimento de sentença proposto pelo BANCO BRADESCO S.A., deferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros da devedora, ora agravante, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Em razões recursais (ID 70603202), sustenta, em síntese, que os bloqueios deferidos pelo Juízo “a quo” poderão comprometer a totalidade de sua única fonte de subsistência, acarretando grave risco à sua manutenção e à de sua família Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, “declarando a impossibilidade da penhora sobre o salário da Agravante, que é depositado Banco Itaú, entre o período de 28 a 31 de cada mês”. Preparo recolhido em dobro (ID 70895936). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pela devedora agravante, senão vejamos. Eis o teor do decisum impugnado: “Defiro a pesquisa ao SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Caso não sejam encontrados bens passíveis de constrição judicial, a execução será suspensa por um ano, conforme o art. 921, III e § 1o do Código de Processo Civil, independentemente de intimação. Dessa forma, fica desde já a parte exequente/credora intimada para indicar bens penhoráveis e atualizar o valor do seu crédito, mediante a apresentação de demonstrativo nos autos. Faculta-se a expedição de certidão para fins de protesto (art. 517, CPC) e a inclusão do nome da parte executada/devedora nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD (art. 782, § 3o, do CPC). Publique-se. Intime-se.” Verifica-se que a decisão agravada teve por escopo exclusivo a autorização de diligência de pesquisa patrimonial pela via do sistema SISBAJUD, na modalidade denominada "teimosinha", não implicando, até o momento, constrição efetiva de bens ou valores titularizados pela devedora agravante. A ordem de pesquisa, por si só, não enseja bloqueio automático de ativos financeiros, tratando-se de mera diligência destinada à localização de bens penhoráveis. Assim, o risco, meramente hipotético, de futura constrição de verba de natureza alimentar não se revela suficiente para a caracterização do perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, indispensável à concessão da medida suspensiva pleiteada. Eventual bloqueio indevido, caso venha a ocorrer, poderá ser objeto de impugnação específica, por meio dos instrumentos processuais adequados. Portanto, inexistindo, neste momento processual, risco efetivo e imediato que justifique a concessão da medida suspensiva vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator